Tribunal: TJBA
Processo: 8004607-58.2021.8.05.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8004607-58.2021.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: RENNAN NEVES BOMFIM DOS SANTOS Advogado(s): FABRIZIO COSTA DE ARAUJO - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DUAS VÍTIMAS. PRONÚNCIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Rennan Neves Bomfim dos Santos contra a Decisão que o pronunciou como incurso, por duas vezes, nas penas do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, por haver tentado matar Emanoel de Aragão Santos e Maurício Pinheiro Santos de Souza. O recorrente alegou ausência de indícios suficientes de autoria e legítima defesa. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia cinge-se em saber: (i) se os elementos constantes dos autos são suficientes para justificar a pronúncia do acusado; e (ii) se é possível o reconhecimento antecipado da excludente de ilicitude da legítima defesa, afastando-se o réu do julgamento pelo Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prova da materialidade encontra-se demonstrada por meio dos relatórios médicos que atestam lesões causadas por disparos de arma de fogo nas vítimas. 4. Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos prestados em sede policial e em juízo por vítimas e testemunhas presenciais, em convergência com a confissão parcial do acusado. 5. A tese de legítima defesa não encontra respaldo inequívoco no conjunto probatório, sendo os elementos coligidos contraditórios quanto ao contexto de eventual agressão anterior por parte das vítimas. 6. Considerando a existência de versões conflitantes e indícios suficientes de autoria, impõe-se a submissão do réu ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, nos termos do art. 413 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido e improvido, para manter, na íntegra, a Decisão de Pronúncia. Tese de julgamento: “1. A existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria autoriza a pronúncia do acusado, competindo ao Tribunal do Júri a apreciação da culpa. 2. A tese de legítima defesa, quando não comprovada de forma inconteste, deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 121, § 2º, I e IV; 14, II; 69; Código de Processo Penal, arts. 25 e 413. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no AREsp 1949308/SP, Rel. Des. Conv. OLINDO MENEZES (TRF1), Sexta Turma, j. 22.02.2022, DJe 02.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Sexta Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 8004607-58.2021.8.05.0004, tendo como Recorrente Rennan Neves Bomfim dos Santos e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o Recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.